Tribunal: TJMT
Processo: 1003431-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003431-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
seguradora
contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a improcedência do pedido regressivo formulado em face de concessionária de energia elétrica, sob o fundamento de ausência de comprovação do nexo causal entre os danos alegados e a falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em obscuridade, contradição ou omissão ao tratar da vulnerabilidade da seguradora sub-rogada, da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, da inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão reconhece expressamente a existência de relação de consumo entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, bem como a sub-rogação da seguradora em todos os direitos do consumidor, inclusive quanto à aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

A decisão
afirma
de forma clara a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do art. 37, §6o, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

Mesmo diante da responsabilidade objetiva e da incidência do CDC, o julgado destaca a imprescindibilidade da comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido.

Os laudos técnicos apresentados pela seguradora são considerados insuficientes, por serem genéricos, desprovidos de qualificação técnica dos profissionais subscritores e incapazes de demonstrar tecnicamente a origem dos danos alegados.

A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de demonstração mínima do nexo causal, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

Os embargos de declaração revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via eleita.

O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes quando já houver fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição ou omissão.

Ainda que reconhecida a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária, é indispensável a comprovação do nexo causal para a configuração do dever de indenizar.

A inversão do ônus da prova não dispensa a parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a demonstrar a relação entre o dano alegado e a falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, art. 1.022; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; CC,
arts
. 349 e 786.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, Embargos de Declaração no 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, 19a Câmara Cível, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

ED

1003431-16.2023.8.11.0041

MAPFRE SEGUROS GERAIS
S/A
X
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

REL
ATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação.

A embargante alega, em síntese, existirem obscuridades e contradições no acórdão que precisam ser sanadas. Aponta que nada foi mencionado sobre a situação de vulnerabilidade da empresa embargante frente à embargada, concessionária especializada na prestação de serviços elétricos.

Sustenta que a relação entre as partes é de consumo e que a Súmula 188 do STF assegura à seguradora o direito de ação regressiva contra o causador do dano. Argumenta que, por força do CDC, especialmente do art. 6o, VIII, deveria ter sido aplicado o instituto da inversão do ônus da prova, uma vez que, quando da ocorrência dos fatos, o consumidor-segurado era vulnerável técnica, jurídica e financeiramente.

Aduz que a concessionária embargada é que teria o dever de produzir provas para infirmar as alegações documentalmente expostas na inicial.
Que n
ão foi considerada a teoria do risco administrativo e a responsabilidade objetiva da concessionária.

Por fim,
pugna pelo provimento
dos
presentes
embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com finalidade de prequestionamento para eventual interposição de recurso especial
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso em análise, não vislumbro a ocorrência de qualquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada obscuridade e contradição referente à vulnerabilidade da embargante em face da embargada, o acórdão foi claro ao reconhecer a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre o segurado e a concessionária de energia elétrica, bem como a sub-rogação da seguradora nos direitos do consumidor, conforme expressamente consignado: "a relação jurídica estabelecida entre a segurada e a concessionária de energia elétrica é de consumo,
subrogando-se
a seguradora em todos os direitos do consumidor, inclusive quanto à aplicação das normas protetivas do CDC, conforme dispõem os
arts
. 786 e 349 do Código Civil".

Da mesma forma, o acórdão reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, ao afirmar que "a responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6o da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal".

No que tange à inversão do ônus da prova, o acórdão não incorreu em contradição ou obscuridade, pois, mesmo reconhecendo a aplicabilidade do CDC e a responsabilidade objetiva da concessionária, destacou a necessidade de comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano sofrido, ônus do qual a embargante não se desincumbiu.

O cerne da questão, como bem destacado no acórdão, não foi a ausência de responsabilidade objetiva da concessionária, mas sim a insuficiência dos laudos técnicos apresentados pela seguradora para comprovar o nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço. Conforme consignado, os laudos técnicos juntados pela embargante eram "genéricos e não apresentam a qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram", limitando-se a "afirmar que os danos foram causados por 'oscilações de energia' ou 'descargas elétricas', sem apresentar elementos técnicos que comprovem essa conclusão".

Assim, mesmo com a aplicação da responsabilidade objetiva e das normas do CDC, permanece a necessidade de demonstração do nexo causal, elemento essencial para a configuração do dever de indenizar, o que não foi satisfatoriamente comprovado nos autos.

Portanto, não há que se falar em obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia, apenas chegando
a
conclusão desfavorável à pretensão da embargante.

Na análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à reforma de parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026